Tribunal: TJMT
Processo: 1024572-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024572-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (AGRAVANTE), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (AGRAVADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO ALVARES registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVARES - CPF: 633.029.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 868.191.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JOSE SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 877.140.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 822.934.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AUGUSTO SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 016.736.301-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CASTELLAN ALVARES - CPF: 017.585.831-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CASTILHO - CPF: 170.987.258-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
EXIGIR
DE CONTAS

–

INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA –
ERRO NA INDICAÇÃO DO PRAZO FINAL PELO SISTEMA PJE – JUSTA CAUSA COMPROVADA
–
OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ

PROCESSUAL
–
HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVADA –
PEDIDO
EXPRESSO NA IMPUGNAÇÃO À MANIFESTAÇÃO DO AUTOR
–
ART.
95 DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A existência de erro no sistema
PJe
quanto
à

indicação
do prazo final para cumprimento da determinação judicial configura justa causa apta a afastar a alegada intempestividade da prestação de contas, em observância aos princípios da confiança e da boa-fé processual.

2. Havendo pedido expresso formulado pela
requerida
na
impugnação à
manifestação do autor

para
que seja realizada
prova pericial

contábil
, o p
agamento dos honorários do perito
deve
ser integralmente suportado pela agravada, nos termos do que dispõe o art. 95 do CPC.

3
. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
nos autos da
Ação de
Exigir
de Contas

n. 1004655-94.2023.8.11.0006
em trâmite perante o Juízo da 1ªVara Cível Cáceres/MT ajuizada em face de
OLGA SOARES DA SILVA ALVARES
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do § 5º do artigo 550 do CPC e, por consequência, condenou a requerida a prestar as contas referentes a administração da Fazenda Santana das Flexas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (ID 180785512).

Em suas razões recursais (ID 301867867), a parte agravante alega ter proposto a ação de exigir de contas, distribuída por dependência aos autos do inventário nº 1001975-44.2020.8.11.0006, em face da inventariante
OLGA SOARES DA SILVA ALVARES
para obter a prestação de contas referentes à administração do espólio de
JOSÉ ROBERTO ALVARES
desde a data de sua sucessão, em 06/05/2020.

Aduz que após o julgamento do feito foi determinado pelo juízo a apresentação das contas no prazo legal de 15 dias, tendo ocorrido o início do prazo em 23/01/2025 e término em 12/02/2025 às 23h59min, todavia
,
a apresentação das contas ocorreu apenas no dia 13/02/2025, ou seja, após ter sido certificado nos autos o decurso do prazo.

Afirma ter manifestado perante o juízo condutor do feito a intempestividade da prestação de contas
,
haja vista a inobservância do
prazo legal de 15 dias contados da data da intimação, todavia, o juízo condutor do feito rejeitou a preliminar para considerá-la tempestiva, além de deferir o pedido formulado pela agravada para realização de perícia contábil determinando a divisão pro rata dos honorários periciais e a apresentação dos quesitos até 25/07/2025.

Irresignado
, in
t
erpôs o presente recurso, pugnando
, liminarmente,
pela concessão do efeito ativo para reformar a decisão e reconhecer a intempestividade da prestação de contas, além de que seja afasta a realização da perícia
e, no mérito, requer seja confirmada a liminar, tornando-se definitiva
.

A liminar recursal foi parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento meritório deste recurso (ID
302408353
).

Sem contrarrazões (ID
309047361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
ajuizou a presente
Ação de
Exigir
de Contas

em face de
OLGA SOARES DA SILVA ALVARES

aduzindo, em síntese, que parte dos bens que compõem o espólio de
JOSÉ ROBERTO ALVAREZ
são desfrutados com exclusividade pela
viúve e inventariante, ora requerida, sem qualquer contraprestação aos demais herdeiros (ID 301867872).

Aduz em sua inicial (ID 301867872)
que inclusive há notícia nos autos de inventário de que antes da alienação da Fazenda Santana das Flexas
,
parte da área havia sido alugada, sem que os comprovantes dos valores recebidos pela inventariante tenham sido apresentados.

Afirma ainda que o falecido deixou, além da Fazenda Santana das Flexas outros dois imóveis, sendo um residencial de matrícula nº 13.145 do CRI Cáceres/MT e outro imóvel urbano de matrícula 44.686 do CRI Cáceres/MT onde funcionava a empresa do falecido, todavia
,
não há nos autos informação se tais bens se encontram alugados ou não, fato que também motivou o ajuizamento da presente demanda.

Defende que se os bens imóveis estiverem locados
,
o valor recebido a título de aluguel deve ser partilhado entre os herdeiros legítimos e caso não estejam alugados
,
deverá incidir sobre eles a cobrança de aluguel em favor dos herdeiros legítimos em razão do uso particular pela inventariante.

O feito teve seu prosseguimento normal na primeira fase da
Ação de Exigir de Contas
, sobrevindo a sentença de parcial procedência que condenou a requerida a prestar as contas sobre a administração do imóvel Fazenda Santana das Flexas, no prazo de 15 dias (ID
301867871
).

Após a intimação
,
a requerida apresentou as contas específicas da gestão da Fazenda Santana das Flexas referente ao período de maio de 2020 até fevereiro de 2025.

Alguns dias depois da prestação de contas
,
a requerida se manifestou nos autos requerendo a desconsideração da prestação anterior ao argumento de que os documentos apresentados haviam sido juntados de forma desordenada, apresentando nova prestação de contas organizada, com planilhas e comprovantes cronologicamente ordenados.

Devidamente intimado
,
o autor e agravante se manifestou alegando a intempestividade da prestação de contas, além de impugnar às contas apresentadas
,
sustentando a inexistência de vínculo formal entre
diversas
despesas e o espólio,
a omissão de receitas compatíveis com a propriedade rural e a invalidade dos contratos de comodato firmados
pela inventariante (ID
186248341 – autos originários).

Intimada
,
a requerida se manifestou defendendo a
regularidade da prestação de contas e a existência de divergência no sistema
PJe
,
haja vista a existência de datas distintas para a prestação das contas, além de requerer o reconhecimento de litigância de má-fé (ID 187927696 – autos originários).

Ao apreciar o feito
,
o juízo singular rejeitou a alegada intempestividade da prestação de contas e determinou a realização de perícia contábil pela empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA
,
além de determinar a intimação das partes após a apresentação da proposta de honorários para que cada um deles efetue o pagamento dos honorários periciais na proporção de 50% (ID 301867868).

Irresignado o autor, ora agravante, interpôs o presente recurso requerendo a
reforma a decisão
para que seja reconhecida a
intempestividade da prestação de contas,
afastando-se por consequência a realização da perícia contábil.

Pois bem.

Extrai-se da decisão agravada que
a rejeição da alegada intempestividade da prestação de contas se deu em razão da existência de constar no sistema
PJe
duas datas divergentes para
cumprimento da determinação judicial de
apresentação das contas
, conforme imagem extraída dos autos eletrônicos disponíveis no
PJe
.

Assim, não há como acolher a irresignação do agravante com relação a este ponto, pois evidente o erro no sistema
PJe
quanto
à
indicação do prazo final para apresentação das contas, situação que configura justa causa apta a afastar a intempestividade da prestação de contas.

Aliás, a jurisprudência consolidada do STJ entende que:
"A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônicodetribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes." (
EAREsp
n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de21/3/2022)”

Ainda:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE PRAZO RECURSAL PELO SISTEMA ELETRÔNICO. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. VERIFICADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que não conheceu de recurso especial por intempestividade, alegando que a indicação errônea do término do prazo recursal pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem não configura justa causa para afastar a intempestividade.

2. O acórdão recorrido foi publicado em 17/8/2021, e o recurso especial foi interposto em 9/9/2021, após o prazo de 15 dias úteis, que se exauriu em 8/9/2021, considerando o feriado de Sete de Setembro.

3. O recurso especial foi inadmitido na origem por falta de comprovação de suspensão de prazos no âmbito local, sendo que o sistema eletrônico do Tribunal indicou prazo final incorreto.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal de origem pode justificar a intempestividade do recurso especial, à luz da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

5. A boa-fé objetiva deve ser protegida quando o erro na contagem do prazo recursal é induzido por informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

6. Para que seja reconhecida a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso especial é necessário que haja comprovação idônea da alegação da parte quanto ao erro nas informações eletrônicas disponibilizadas pelo sistema do Tribunal.

7. No caso, a parte comprovou que a tela do PJE do Tribunal a quo, com a indicação precisa do número do processo, do nome das partes, do número do acórdão recorrido e do número do ID do respectivo recurso especial, de fato, indicava a data final do prazo para manifestação em desconformidade com o prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de divergência providos.

Tese de julgamento: "1. O erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal quanto ao prazo recursal não pode ser imputado à parte recorrente, devendo ser reconhecida a justa
causa de que trata o art. 223, § 1º do CPC. 2. A falha do sistema eletrônico do Tribunal deve ser comprovada de forma idônea pela parte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, § 1
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
EAREsp
1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.385.652/TO, Primeira Turma; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.839.668/PR, Terceira Turma.
”
(
EAREsp
n. 2.079.642/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Desta forma, rejeito a
alegada
intempestividade da prestação de contas
.

Todavia, com relação ao pagamento dos honorários periciais
,
constata-se que razão assiste ao agravante.

Isso porque,
o
caput
do

artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia
,
ou
rateada quando
a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes,
verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

(
g.n
.).

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial
contábil
na
impugnação à manifestação do autor, apresentada
pela requerida no ID
187927696
,
conclui-se que a agravada
deve ser
a
responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (
cem
por cento),
por força do que dispõe o art. 95 do CPC
.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à
agravada
a responsabilidade pelo pagamento
integral
dos honorários periciais quando há pedido expresso para produção da prova pericial
, como no caso dos autos
.

Com essas considerações,
dou parcial
provimento
ao presente recurso
apenas para determinar que os honorários periciais sejam suportados
em sua integralidade pela agravada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025